Tribunal: STF
Processo: Rcl 2690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. FIANÇA CONCEDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
HABEAS CORPUS.
1.      Tendo esta Corte, no julgamento do HC 77.524,
concedido fiança ao condenado, para defender-se solto até o trânsito
 em julgado da decisão condenatória, não se justifica a execução
provisória determinada pela Vara das Execuções Penais, a pretexto do
 efeito simplesmente devolutivo do recurso especial ainda não
julgado.
2.      Reclamação julgada procedente.